Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM ATENUANTES. MANUTENÇÃO DO DANO MATERIAL. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o réu a uma pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.(i) saber se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior (ii) compatibilidade da multirreincidência com a compensação integral com duas atenuantes; (iii) manutenção do regime fechado e (iv) fixação da reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a negativação da culpabilidade, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a maior reprovabilidade da conduta.
4. A compensação integral da multirreincidência com duas atenuantes segue a jurisprudência do STJ.
5. Justifica-se o regime fechado pelo quantum da pena imposta (superior a 4 anos) e pela multirreincidência, em conformidade com o art. 33, § 2o, "b", do CP.
6. A reparação de danos à vítima foi mantida, pois devidamente demonstrado o prejuízo material.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. De ofício redimensiono a pena-base do apelante, fixando a pena final em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.